Tribunal: TJMT
Processo: 1003005-93.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-25
Data de publicação: 2024-03-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003005-93.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Revisão, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[WELDER CRISTIAN RODRIGUES - CPF: 568.458.981-20 (ADVOGADO), MAURICIO ALVES DOS SANTOS - CPF: 913.159.211-20 (AGRAVANTE), MARIA EDUARDA GOMES MARTINS DOS SANTOS - CPF: 055.941.151-02 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1003005-93.2024.8.11.0000

– Barra do Garças.

Agravante:
Maurício Alves dos Santos.

Agravada:
Maria Eduarda Gomes Martins dos Santos.

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS – JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO AO RÉU – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1003005-93.2024.8.11.0000

– Barra do Garças.

Agravante:
Maurício Alves dos Santos.

Agravada:
Maria Eduarda Gomes Martins dos Santos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Maurício Alves dos Santos em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito 3a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, que nos autos da ação revisional de alimentos, ajuizada por Maria Eduarda Gomes Martins dos Santos, indeferiu a concessão do benefício da justiça gratuita do réu,

intimando o agravante para, no prazo de 05 dias, emendar a reconvenção com o devido recolhimento das custas, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Aduz o agravante, em suma, que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, anexando a declaração de hipossuficiência.

Segue sustentando que possui diversas dívidas, como demonstram o extrato bancário e protestos em nome do agravante. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a justiça gratuita em seu favor.

A tutela antecipada recursal foi indeferida (id. 202482187).

As informações foram prestadas pelo juízo de origem (id. 204205660).

A agravada apresentou contraminuta, pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 205081667).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1003005-93.2024.8.11.0000

– Barra do Garças.

Agravante:
Maurício Alves dos Santos.

Agravada:
Maria Eduarda Gomes Martins dos Santos.

V O T O

Cinge-se dos autos que Maria Eduarda Gomes Martins dos Santos ajuizou ação revisional de alimentos, em face de Maurício Alves dos Santos, tendo o douto magistrado a quo
indeferido a concessão do benefício da justiça gratuita do réu, intimando o agravante para, no prazo de 05 dias, emendar a reconvenção com o devido recolhimento das custas, sob pena de extinção sem resolução do mérito.

Em face dessa decisão recorre o agravante,
que não restou correta a interpretação formada pelo douto magistrado, ante a ausência de condições financeiras para arcar com as custas do processo sem prejuízo do próprio sustento ou da família, anexando a declaração de hipossuficiência.

Segue sustentando que possui diversas dívidas, como demonstram o extrato bancário e protestos em nome do agravante. Pugna pela antecipação da tutela recursal para que seja deferida a justiça gratuita em seu favor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o agravante. Explico.

A Constituição Federal estabelece em seu art. 5o, inc. LXXIV que “
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Assim, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98 do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/2015, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução do percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural. Perfilhando este entendimento, diz José Miguel Garcia Medina:

“O benefício da gratuidade da justiça pode ser requerido no curso do processo, bastando, para a sua concessão, em se tratando de pessoa natural (quanto à pessoa jurídica, cf. comentário a seguir), a simples afirmação da parte, já que, de acordo com o § 2.o do art. 99 do CPC/2015,
“
presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural
”
.
A presunção daí decorrente, porém, é relativa
(cf. § 1.o do art. 99 do CPC/2015; assim se decidia, à luz do art. 4.o,
caput
e § 1.o, da Lei 1.060/1950, cf. STJ, AgRg no REsp 1.122.012/RS, 1.a T., j. 06.10.2009, rel. Min. Luiz Fux).”
(Novo Código de Processo Civil Comentado, 1a ed, São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015).

Ainda sobre o tema manifestou o STJ:

““AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
JUSTIÇA GRATUITA. PESSOA FÍSICA. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE DO BENEFÍCIO.
REVISÃO DA CONCLUSÃO ALCANÇADA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. De acordo com entendimento do STJ, a declaração de pobreza, com o intuito de obter os benefícios da assistência judiciária gratuita, goza de presunção relativa, admitindo, portanto, prova em contrário.

2. Além disso, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que "o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado tiver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado." (AgRg no Ag 881.512/RJ, Rel. Ministro Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), Quarta Turma, julgado em 02/12/2008, DJe 18/12/2008)
.

3. A conclusão a que chegou o Tribunal a quo, no sentido de manter a decisão que indeferiu a benesse pretendida, decorreu de convicção formada em face dos elementos fáticos existentes nos autos. Revê-la importaria necessariamente no reexame de provas, o que é defeso nesta fase recursal, ante a incidência da Súmula n. 7 do STJ.

4. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1.853.013/GO, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 13.12.2021 – negritei).

Destarte, para ser amparado pelo benefício, é necessária a comprovação da impossibilidade de arcar com os encargos financeiros do processo,
que pode ser feita por documento público ou particular,
desde que retratem a real situação financeira da requerente do benefício, o que não é o caso dos autos.

Desse modo, o benefício da assistência judiciária não pode e nem deve ser deferido ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, sobretudo diante da natureza da causa.

In casu
, o MM. Juiz indeferiu a justiça gratuita em razão das informações trazidas a baila pelo próprio recorrido, denotando a falta dos pressupostos legais para a concessão do benefício perseguido, não havendo um único documento comprobatório da real necessidade.

Os benefícios da assistência judiciária não podem e nem devem ser deferidos ante a simples apresentação da declaração de pobreza ou a mera afirmação unilateral, merecendo análise a real situação do postulante, consoante exegese do art. 98, do CPC, até porque no caso não há documento comprobatório da real necessidade, ao menos nesta quadra inicial, sendo plenamente possível o reconvinte trazer prova eficaz quanto a bens e valores.

Destaco que o julgador deve verificar outros elementos constantes do processo para decidir acerca do deferimento ou não do benefício, uma vez que pode decorrer dos autos a demonstração que a parte tem condições de arcar com as custas processuais, circunstância que impede a concessão da gratuidade.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando não evidenciada a necessidade, justificando a concessão do benefício.

Dessa forma, entendo que não há necessidade real do agravante em beneficiar da justiça gratuita,
devendo providenciar o recolhimento do preparo recursal, mormente indeferido o pedido de assistência judiciária também nesta instância.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo permanecer por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 25 de março de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/03/2024